Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700877-98.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: TEREZA SANTANA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELZA SANTANA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por Tereza Santana de Castro, confirmou a tutela de urgência e acolheu os pedidos para condenar a apelante a autorizar e custear a internação da apelada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante a reparar a apelada por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 46934676). A apelante afirma que há risco de dano irreversível, pois foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça à apelada, fato que impossibilitará a reversão da sentença que determinou o pagamento dos custos da sua internação e dos procedimentos respectivos. Defende que deve ser agregado efeito suspensivo ao recurso (id 46934679). Frisa que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se apenas subsidiariamente aos planos de saúde, pois o julgador deve recorrer, primeiramente, à Lei n. 9.656/1998. Argumenta que o período de carência estabelecido na lei e no contrato é de cento e oitenta (180) dias. Acrescenta que a cláusula que estipula a carência constou de forma clara no contrato. Assevera que, em relação ao atendimento de urgência e emergência, o período de carência é limitado às primeiras doze (12) horas. Pontua que o atendimento integral somente é coberto após o cumprimento da carência para o atendimento hospitalar. Conclui que não houve negativa de atendimento, mas, sim, de internação, fato que está em conformidade com a legislação. Alega que a Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) regulamenta o atendimento nos casos de urgência e emergência na hipótese de o usuário do plano de saúde se encontrar no período de carência. Sustenta que os arts. 2° e 3°, § 1° da referida resolução dispõem que a cobertura do atendimento de urgência e emergência no período de carência é limitado às doze (12) primeiras horas. Defende que agiu no exercício regular de direito. Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que somente a recursa injustificada é apta a ensejar reparação por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede a reforma da sentença fim de rejeitar os pedidos formulados na ação. Pede, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais. Preparo recolhido (id 46934680 e 46934681). A apelada apresentou contrarrazões (id 46934684). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação – art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, de modo que passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Diz que há risco de dano irreversível, pois a hipossuficiência da apelada impossibilitaria a reversão dos efeitos da sentença. Frisa que está sujeita à aplicação de multa pelo não custeio da internação e dos procedimentos se o requerimento de concessão de efeito suspensivo não for deferido. A probabilidade de provimento do recurso não restou demonstrada. A presente controvérsia impõe a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, em especial em razão de o objeto da prestação dos serviços estar diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado nos termos do art. 196 da Constituição Federal. As empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. O atendimento em casos de urgência e emergência é garantido por lei e deve observar o período de carência de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato conforme arts. 12, inc. V, alínea c, e 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. A vigência do contrato de plano de saúde em análise se iniciou em 29.11.2021. A apelada buscou atendimento hospitalar em 7.2.2022 e foi diagnosticada com hiponatremia severa, razão pela qual o médico assistente solicitou internação em UTI para reposição eletrolítica (id 46934599). A alegação da apelante de que a apelada necessitaria cumprir o período de carência para fazer jus à cobertura não pode ser acolhida, na medida em que a urgência ocorreu depois de vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato. A apelante não trouxe qualquer argumento capaz de demonstrar que a apelada não necessitava do tratamento médico indicado. A apelante não poderia negar a internação da apelada em situação de urgência sob a alegação de que o período de carência contratual não tinha sido atingido, haja vista a sua fixação em período superior ao limite legal. Confiram-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no PJe: 25.8.2021.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. (...). (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 2.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fundamentação trazida pela apelante não apresenta relevância suficiente para impedir o cumprimento da sentença. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. Saliento que a internação indicada à apelada não coloca em risco a saúde financeira da apelante. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator